Tribunal: TJES
Processo: 5009571-42.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009571-42.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANANIAS DA SILVA BARRETO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS N. 50095714220228080000

AUTOS ORIGINÁRIOS Nº 00062421320188080012

PACIENTE: ANANIAS DA SILVA BARRETO

Advogado do Paciente: Dr. RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA – OAB/ES13237

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANANIAS DA SILVA BARRETO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES,
que, nos autos da Ação Penal n.
00062421320188080012 – em que se imputa a conduta prevista no art. 121, parágrafo 2º, inciso I e III, e art. 121, parágrafo 2º, inciso I e II c/c art. 14, todos do Código Penal, em face do paciente e
do acusado LUCAS LEIVAS CRUZ – determinou a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Não estão presentes os requisitos aptos para manutenção da prisão preventiva;
2.
A revisão da prisão cautelar do paciente não está sendo implementada conforme os termos do art. 316 do CPP, tendo em vista que a última decisão prolatada sob este enfoque é datada de 09/12/2021;
3.
Não há fundamentação idônea nas decisões pretéritas que tiveram o condão de manter a custódia cautelar do paciente, vício que também se apresenta na última decisão que deliberou a respeito, prolatada em 09/12/2021;
4
.
Demonstra-se patente o excesso de prazo para fins de deslinde da ação penal originária;
5
.
É possível a análise dos fatos ora articulados sem prévia provocação e deslinde pelo juízo originário;
6
.
Não há como se implementar reforço de argumentação pela Corte Estadual.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para implementação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar fora indeferido; as informações foram prestadas, e o parecer da Douta Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de novembro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANANIAS DA SILVA BARRETO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES,
que, nos autos da Ação Penal n.
00062421320188080012 – em que se imputa a conduta prevista no art. 121, parágrafo 2º, inciso I e III, e art. 121, parágrafo 2º, inciso I e II c/c art. 14, todos do Código Penal, em face do paciente e
do acusado LUCAS LEIVAS CRUZ – determinou a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Também como dito, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Não estão presentes os requisitos aptos para manutenção da prisão preventiva;
2.
A revisão da prisão cautelar do paciente não está sendo implementada conforme os termos do art. 316 do CPP, tendo em vista que a última decisão prolatada sob este enfoque é datada de 09/12/2021;
3.
Não há fundamentação idônea nas decisões pretéritas que tiveram o condão de manter a custódia cautelar do paciente, vício que também se apresenta na última decisão que deliberou a respeito, prolatada em 09/12/2021;
4
.
Demonstra-se patente o excesso de prazo para fins de deslinde da ação penal originária;
5
.
É possível a análise dos fatos ora articulados sem prévia provocação e deslinde pelo juízo originário;
6
.
Não há como se implementar reforço de argumentação pela Corte Estadual.

Almeja-se, portanto, a concessão da ordem para implementação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

O paciente fora denunciado em conjunto com outro acusado, em linhas gerais, pelo fato de que no dia 25/04/2018, na Rua Imaculada Conceição, próximo à Igreja Católica, Bairro Itacibá, Cariacica, em comunhão de ações e utilizando-se da arma de fogo de LUCAS LEIVAS, desferiu diversos disparos em face de LUCAS SABINO NETO, causando a sua morte, bem como desferiu disparos de arma de fogo em face de SÁVIO MARQUER DE SOUZA, inciando execução que não se concretizou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Que a vítima fatal, policial militar, após se encontrar com a outra vítima, estavam voltando para a residência desta última quando Lucas Sabino, passando pelo bairro Oriente, efetivou um disparo despretensioso para o alto de dentro de seu veículo.

Que os denunciados, bem como outros indivíduos que faziam parte de grupo de traficantes que atuavam no local, estavam nas proximidades, oportunidade em que ANANIAS pediu a arma de LUCAS LEIVAS, e, ao avistar o veículo onde se encontravam as vítimas, passou a deferir disparos contra os mesmos, sendo a ação revidada pela vítima fatal.

As vítimas foram encaminhadas posteriormente para fins de atendimento hospitalar, o policial LUCAS SABINO não resistiu aos ferimentos, e a vítima SAVIO não veio a falecer.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento das pretensões do paciente, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que, ao contrário do que afirma o impetrante, é de todo descabida a análise de fatos e argumentos não previamente apresentados ao juízo antecedente, devendo ser efetivamente evitada a pretendida análise
per saltum
de pretensões invariavelmente encaminhadas cuja a resultante tende a suprimir uma instância.

Deveras,
“
Não se pode confundir a possibilidade de concessão de ofício da ordem, isto é, sem prévia provocação por parte do interessado, com a concessão per saltum, que se verifica quando a matéria não foi sequer submetida à análise do Tribunal a quo e, por isso, é vedada pela jurisprudência pacífica desta Corte
. (AgRg no HC n. 765.034/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)
"
ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior
(
AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)" (STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Não obstante, destaco que
não
há
prova constituída nestes autos que possam revelar
:

a.
O alegado excesso de prazo – haja vista que a tese relativa ao excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, e, não se tratando de mera soma aritmética, é de se levar em conta a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz – inexistindo peças da ação originária que possam em conjunto render ensejo à referida análise, o que impede a concessão de ordem de ofício;

b.
A ausência de juridicidade da decisão prolatada em 09/12/2021, eis que a mesma não fora colacionada nestes autos;

c.
Que a revisão da prisão cautelar não esteja sendo efetivada em tempo razoável e oportuno, desde a última análise efetivada em 09/12/2021,
devendo ser destacado que:
1.

A

alteração promovida pela Lei n° 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal
não trata de
termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
(AgRg no RHC n. 168.993/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022);
2.
A autoridade impetrada efetivou a revisão da prisão cautelar na data recente de 19/10/2022.

d.
A ausência de juridicidade da decisão datada de 29/04/2021, eis que, tendo sido utilizada a técnica da fundamentação
per relationem
– referindo-se aos fundamentos de tantas outras decisões prolatadas nos autos – necessário que o conteúdo das mesmas também fossem disponibilizados nestes autos.

Especificamente com relação aos termos da decisão de fls. 387/388, que em primeiro momento implementou a conversão do flagrante do paciente em prisão cautelar, ainda em sede de audiência de custódia
1
,
não há vício que possa maculá-la,
haja vista que, com juridicidade,
o MM juiz de Direto
norteou o referido deslinde diante da materialidade constatada, dos
veementes indícios de autoria; da gravidade concreta do delito e da impossibilidade de que outras medidas cautelar fossem impostas diante da efetiva necessidade de garantia da ordem pública.

Ressalto, finalmente, que a “
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
2
”.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

1
Eis a decisão: “
Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de ANANIAS DA SILVA BARRETO, LUCAS LEIVASCRUZ e MAX JULIANO DO NASCIMENTO, por imputação de prática do crime tipificado no Art. 121, §2º, I, III e IV e Art. 121, §2º, I, III e IV na forma do Art. 14, II, do CPB e Art. 288, parágrafo único, do CPB. Ao analisar os autos, com base no Art. 310, do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial, o que equivale à representação pela decretação da prisão preventiva do autuado. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios.
Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto,
homologo
a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º).
Segundo relatos, na madrugada do dia 25, após o policial LUCAS ter efetuado um disparo para o alto, alguns indivíduos ficaram em alerta, tendo o conduzido ANANIAS pego uma arma de fogo do autuado LUCAS LEIVAS e se posicionado no meio da rua aguardando a aproximação dos policiais que estavam vindo em um veículo. Que o autuado ANANIAS iniciou uma sequência de disparos de arma de fogo no veículo que atingiram o policial SABINO e fatalmente o policial SÁVIO. Que o policial SABINO revidou os disparos e acabou ferindo o autuado ANANIAS na perna e por estar ferido bateu o veículo em um muro. Que ato contínuo a estes fatos, ANANIAS, LUCAS LEIVAS, MAX JULIANO e LUCAS EMANUEL (este que não fora encontrado até o momento), prosseguiram até o veículo com o fim de matar os ocupantes não obtendo êxito.
Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no Art. 312, do CPP. Demonstrando, assim, no presente momento, que nenhuma outra medida cautelar e suficiente e adequada para impedir a reiteração criminosa, havendo a necessidade de sua segregação para assegurar a ordem pública. Sendo assim, tenho que a soltura dos custodiados poderá colocar em risco a segurança social, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante o exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante delito dos autuados em
PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, regular instrução processual e aplicação da lei penal. Expeçam-se os Mandados de Prisão Preventiva com validade até 24/04/2038, considerando o prazo prescricional.

2
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

Des. HELIMAR PINTO -ACOMPANHO O RELATOR.

Des. JAIME FERREIRA ABREU -ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS -
CRIME DE HOMICÍCIO –
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ARGUMENTAÇÃO QUE TENDE A SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDEVIDO E ILEGAL EXCESSO DE PRAZO
CONCRETIZADO
PARA FINS DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇ
ÃO
PROCESSUAL –
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA JURIDICIDADE DE DECISÃO ORIGINÁRIA PRETÉRITA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE ATESTEM QUE A PRISÃO CAUTELAR NÃO ESTEJA SENDO REVISADA EM TEMPO RAZOÁVEL – EVENTUAL ATRASO EM REVISÕES DE CAUTELARES NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA ILEGALIDADE DA PRISÃO –
EFETIVA REVISÃO
DA CAUTELAR
OCORRIDA EM DATA RECENTE – AUSÊNCIA DE JURIDICIDADE DE DECISÃO NA QUAL FORA UTI
LI
ZADA A TÉCNICA
DE FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM: NECESSIDADE DE JUNTADA DE TANTAS OUTRAS DECISÕES PRÉVIAS REFERIDAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO QUE NORTEOU A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM P
R
ISÃO PREVENTIVA
–
ORDEM DENEGADA.

1.
Ao contrário do que afirma o impetrante, é de todo descabida a análise de fatos e argumentos não previamente apresentados ao juízo antecedente, devendo ser efetivamente evitada a pretendida análise
per saltum
de pretensões invariavelmente encaminhadas cuja a resultante tende a suprimir uma instância.

Deveras,
“
Não se pode confundir a possibilidade de concessão de ofício da ordem, isto é, sem prévia provocação por parte do interessado, com a concessão per saltum, que se verifica quando a matéria não foi sequer submetida à análise do Tribunal a quo e, por isso, é vedada pela jurisprudência pacífica desta Corte
. (AgRg no HC n. 765.034/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)
"
ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior
(
AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)" (STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

2.
Não obstante, destaca-se que
não
há
prova constituída nestes autos que possam revelar
:

a.
O alegado excesso de prazo – haja vista que a tese relativa ao excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, e, não se tratando de mera soma aritmética, é de se levar em conta a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz – inexistindo peças da ação originária que possam em conjunto render ensejo à referida análise, o que impede a concessão de ordem de ofício;
b.
A ausência de juridicidade da decisão prolatada em 09/12/2021, eis que a mesma não fora colacionada nestes autos;
c.
Que a revisão da prisão cautelar não esteja sendo efetivada em tempo razoável e oportuno, desde a última análise efetivada em 09/12/2021, devendo ser destacado que:
1.

A alteração promovida pela Lei n° 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal não trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (AgRg no RHC n. 168.993/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022);
2.
A autoridade impetrada efetivou a revisão da prisão cautelar na data recente de 19/10/2022.
d.
A ausência de juridicidade da decisão datada de 29/04/2021, eis que, tendo sido utilizada a técnica da fundamentação
per relationem
– referindo-se aos fundamentos de tantas outras decisões prolatadas nos autos – necessário que o conteúdo das mesmas também fossem disponibilizados nestes autos.

3.
Especificamente com relação aos termos da decisão de fls. 387/388, que em primeiro momento implementou a conversão do flagrante do paciente em prisão cautelar, ainda em sede de audiência de custódia, não há vício que possa maculá-la, haja vista que, com juridicidade, o MM juiz de Direto norteou o referido deslinde diante da materialidade constatada, dos veementes indícios de autoria; da gravidade concreta do delito e da impossibilidade de que outras medidas cautelar fossem impostas diante da efetiva necessidade de garantia da ordem pública.

A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas para sanar conflitos e tumultos, mas abrange também a implementação de mecanismos para resguardo das instituições e o aumento da confiança da população quanto aos meios de repressão à delinquência.

4.
Ordem denegada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por DENEGAR A ORDEM ALMEJADA , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. RELATOR